Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. EVENTUAIS DIREITOS SOBRE O VEÍCULO TRANSFERIDOS PARA A SEGUNDA RÉ. DOCUMENTO QUE CONFIRMA QUE PERMITE APURAR QUE O VEÍCULO ESTAVA À DISPOSIÇÃO DA RÉ. RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RÉ PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a transferência das infrações descritas nos autos para a segunda requerida (“Musa”) e ainda para declarar a nulidade do processo administrativo instaurado para a aplicação da suspensão do direito de dirigir da parte autora. Em seu recurso, os réus Detran e DER discorrem especificamente acerca da responsabilidade solidária da antiga proprietária quanto às penalidades praticadas com o veículo, uma vez que deixou de realizar o comunicado de venda exigido pelo artigo 134 do CTB. Lado outro, a parte ré “Musa” sustenta a nulidade do feito, uma vez que a ausência de contestação do recorrente não é causa apta para acarretar a automática procedência do pedido. Ainda, alega que a sentença não observou o documento ID 17003983, pág. 15, o qual atesta que a parte autora teria cometido um crime, uma vez que confessa que não comprou o carro para ela, e sim para o seu filho, sendo que este posteriormente teria vendido o carro para a ora recorrente, o que caracteriza ato ilícito, uma vez que é proibido alienar veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Portanto, argumenta que a parte autora deu causa ao infortúnio, uma vez que era vedada a transferência do automóvel. Enfim, aduz que a autora não comprovou que a parte recorrente estava dirigindo o veículo, não podendo ocorrer a transferência das penalidades.
II. Recursos próprios, tempestivos, isento de custas o do Detran/DER e dispensado de preparo o da parte ré “Musa” ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 17004006). Contrarrazões apresentadas (ID 17004014).
III. Não prospera a preliminar de nulidade do feito elencada pela segunda ré, ressaltando que a revelia não acarreta a automática procedência dos pedidos e que a sentença não teria observado as provas nos autos. Isso porque eventual insuficiência de provas é matéria relativa ao mérito da demanda, razão pela qual os argumentos recursais serão apreciados na análise do mérito. Preliminar rejeitada.
IV. Não obstante o não comparecimento das rés à audiência (e ausência de contestação da segunda requerida) destaca-se que ainda que caracterizada a revelia, esta não é suficiente para acarretar o não conhecimento do recurso, como pretende a parte recorrida, uma vez que apenas gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. De todo modo, é certo que a revelia não impede a análise da matéria de direito em face das provas dos autos.
V. No mérito, passa-se a análise dos fundamentos elencados pela segunda ré, uma vez que não pretende rediscutir os fatos (face a sua revelia perante o juízo de origem), mas a análise da matéria de direito do pedido da parte autora em face da provas acostadas aos autos. Contudo, não obstante a insurgência recursal, não prospera a tese de que não é possível afastar a responsabilidade da parte autora, uma vez que teria “confessado um crime”. Para tanto, não há qualquer óbice quando afirma que adquiriu o veículo para o seu filho, uma vez que nada impede que alguém possa comprar um automóvel para deixar à disposição de um filho. Ademais, ainda que a autora mencione que “o seu filho” vendeu o veículo para um amigo, colocando-o no nome da sua esposa, ora recorrente, também não fica constatado qualquer ilícito, sendo evidente concluir que a menção de que seu filho vendeu o veículo significa dizer que ele realizou as tratativas do negócio, uma vez que o veículo não estava no seu nome, mas sim em nome da parte autora. Enfim, quanto à afirmação de que a venda de veículo adquirido sob alienação fiduciária é crime, destaca-se que não ocorreu a venda do veículo em si, mas a transferência dos eventuais direitos mediante a procuração firmada entre as partes, sendo que nada impede a negociação de eventuais direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária mediante negócio efetivado entre as partes, o que se confirma no caso concreto pelo documento ID 17003966 firmado entre a parte autora e a segunda ré, o que produz efeitos jurídicos entre eles, não sendo a ausência de anuência do credor fiduciário suficiente para afastar a obrigação entabulada entre a autora e segunda ré, conforme se extrai de precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1202216, 07184410720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Acerca da suposta ausência de comprovação de que a segunda ré teria cometido as infrações, é certo que o documento ID 17003966 é suficiente para inferir que desde o dia 04.09.2013 a responsabilidade sobre o veículo era da ré “Musa de Oliveira Barbosa Cruvinel” face a procuração concedida em caráter irrevogável. Portanto, ainda que naquela data não fosse possível à parte ré efetuar a transferência do veículo para o seu nome em face da ausência de CRV assinado, é certo que a prova documental elencada atesta que o bem estava a seu dispor desde a data já mencionada, sendo de conhecimento geral a ocorrência diária de inúmeras transferências de veículos entre pessoas mediante o uso de procuração, devendo a segunda ré ser responsabilizada pelas infrações praticadas desde aquele momento.
VII. Adiante, não obstante a tese dos demais réus acerca da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, destaca-se que se extrai da linha da jurisprudência do STJ que, face a mitigação do artigo 134 do CTB, não há se atribuir ao alienante a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a alienação do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda. Ademais, no caso concreto, a data da alienação deve ser aquela da entrega da procuração que atribui os eventuais direitos sobre o veículo em caráter irrevogável à segunda ré. Desse modo, não deve a parte autora ser responsabilizada, ainda que solidariamente, pelas infrações e respectivas pontuações a partir aquela data, ou seja, 04.09.2013. Esse também é o entendimento sufragado por esta E. Segunda Turma Recursal: (Acórdão 1191489, 07076328920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1235393, 07254285920198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
VIII. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e não providos. Sentença mantida. Isento de custas o recurso dos réus Detran/DER. Condeno a parte ré ‘Musa” ao pagamento das custas processuais, bem como todos os réus recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo, suspendo a exigibilidade em face da ré “Musa” na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.